Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-96.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005846-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO DO AMARAL PEREIRA - CPF: 788.862.011-68 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER

- RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA

INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARNALDO DO AMARAL PEREIRA
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1005846-96.2017.8.11.0003 - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em desfavor de
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar que a ré restitua, de modo simples, o valor de R$ 971,99 (novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento. Fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que é beneficiária da AJG.

A apelante alega que o Juízo singular não fez a costumeira justiça quando não evidenciou a presença dos requisitos caracterizadores do dano extrapatrimonial, além de ratear de forma arbitrária os honorários advocatícios.

Requer, assim, a condenação pelos danos morais produzidos, além determinar que os honorários advocatícios sejam suportados tão somente pela parte recorrida.

Sem contrarrazões, consoante id. 60414008 - Pág. 1 – TJMT.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARNALDO DO AMARAL PEREIRA
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1005846-96.2017.8.11.0003 - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em desfavor de
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar que a ré restitua, de modo simples, o valor de R$ 971,99 (novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento. Fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que é beneficiária da AJG.

Pois bem.

Sobressai dos autos ter a parte autora por meio de sítio eletrônico negociado a compra e venda de aparelho celular, em 07 de abril de 2017, tendo pago pelo produto, no entanto, não lhe foi entregue o bem na data aprazada, motivando, assim, a propositura da demanda em testilha, com o fito de se ver indenizado pelo dano moral e material.

Em sede recursal pretende a condenação da parte apelada pelo dano moral provocado.

Sem razão a parte recorrente.

No caso em tela, a compra pela internet sem que o produto tenha sido entregue não gera ipso facto direito à indenização por danos morais. Se trata, sem dúvida, de mero descumprimento contratual, suscetível de reparação dos danos ocasionados, mas, salvo prova robusta em contrário, que não ocorreu no caso telado, não há que se falar em abalo moral de tal magnitude que faça incidir indenização por danos morais.

Ressalto que a parte autora não chegou a ter seu nome negativado nos órgãos de restrição ao crédito, nem sofreu qualquer outro constrangimento capaz de ensejar reparação a título de dano moral.

O não recebimento de um bem adquirido pela internet, apesar de pago antecipadamente, implica em mero transtorno, incômodo ou aborrecimento que não se revela suficiente à configuração do dano moral.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. SÚMULA N. 7/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo regimental interposto. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. A instância ordinária, com fundamento na prova dos autos, concluiu pela inexistência de demonstração do dano moral, em virtude do simples inadimplemento da obrigação de entregar ao autor o espremedor de frutas comprado pela internet. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, quanto ao ponto, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4 \"A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp n. 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 06/03/2014). 5. "1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016). 6. Primeiro agravo regimental (e-STJ fls. 247/255) desprovido e segundo agravo (e-STJ fls. 261/273) não conhecido”. (AgRg no AREsp 97.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um \"Tablet\", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa. (REsp 1399931/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 06/03/2014)”

Atinente ao ônus sucumbenciais rateado entre as partes, entendo que o ato judicioso não merece reprimenda.

Isso porque, nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, é o caso concreto.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, já limitado ao teto.

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, ficando suspensa o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 1º e 2º instância, por até 05(cinco) anos, termos do §§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021